Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. art. 81, parágrafo único, inciso I, DO CDC. DIREITOS DIFUSOS. ORDEM URBANÍSTICA. TUTELA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OU AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO. RESISTÊNCIA. MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a definição constante do art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consideram-se direitos difusos os interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
2. A ordem urbanística constitui direito difuso a ser tutelado por meio da ação civil pública (art. 1o, VI, da Lei 7.347/85), ou ação popular (art. 1o, da Lei 4.717/65).
3. Por outro lado, o autor teria meio processual próprio para dirigir sua pretensão contra àquele que entende resistir ilegitimamente sua pretensão (direito de vizinhança), sendo desnecessário e incabível compelir o Poder Público para que sirva de instrumento para o seu desiderato.
4. É importante ainda registrar que o uso de área pública somente é ilícito quando desprovido de autorização, devendo-se, nessa seara, analisar a ocorrência de algum prejuízo, sob a óptica dos mais diversos direitos e interesses tuteláveis. Mas isso não se confunde com inconformismo individual de parcela ou grupo se não restar caracterizada a violação de direito difuso ou coletivo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.